Tribunal: CARF
Processo: 16682.721163/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721163/2020-90
ACÓRDÃO
1301-007.820 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO A RESPEITO DE ERRO MATERIAL
PRESENTE NO ACÓRDÃO DA DRJ. ACOLHIMENTO.
Havendo omissão a respeito de erro material presente no acórdão da DRJ,
relativo a equívoco no somatório do valor exonerado, devem ser acolhidos
os Embargos de Declaração, para correção do vício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
Embargos de Declaração, nos termos do despacho de admissibilidade proferido, bem como por
lhe dar provimento, na parte admitida, para que se reconheça o valor exonerado a título de multa
isolada como sendo de R$ 1.515.319.813,77, retificando nesse ponto o erro material presente no
acórdão proferido pela DRJ.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 5169
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.820 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721163/2020-90
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 4.795/4.818) opostos por VALE S.A. em face
do Acórdão no 1301-006.877 (fls. 4.760/4.792), que negou provimento ao Recurso Voluntário e ao
Recurso de Ofício.
2.
A Embargante alegou, em síntese, a existência dos seguintes vícios: (i) omissão e
contradição na aplicação do precedente relativo ao RE 955.227, pois o E. STF teria se manifestado
sobre “a necessidade de que sejam afastadas as multas tributárias impostas aos contribuintes que
dispunham de decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado”; (ii) omissão sobre a
manutenção das multas e juros moratórios por força da aplicação do art. 114 do CTN c/c art. 100,
parágrafo único, do CTN c/c art. 76, II, “a” e “b”, da Lei no 4.502/1964; (iii) omissão sobre o
dispositivo legal que afastaria a conclusão no sentido de que o lançamento realizado não teria sido
feito para prevenir a decadência; (iv) omissão sobre a impossibilidade de exigência de multa
isolada após o encerramento do ano-calendário; (v) omissão sobre o erro de cálculo e a indevida
transposição de valores correspondentes ao PAF no 16682.720764/2020-85; e (vi) omissão a
respeito do erro material na quantificação dos valores exonerados e vinculados ao Recurso de
Ofício.
3.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade (fls. 4.827/4.851) proferido pela
Presidência desta Turma Ordinária, os Embargos de Declaração foram parcialmente admitidos, tão
somente para que este colegiado se manifeste a respeito do último ponto levantado pela
Embargante. Veja-se o dispositivo do referido despacho:
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
para que seja sanado o vício apontado no tópico “6- Omissão: erro material na
quantificação dos valores exonerados e vinculados ao recurso de ofício” deste
despacho.
E REJEITO os embargos em relação às matérias tratadas nos demais tópicos.
Os vícios alegados nestes outros tópicos são manifestamente improcedentes, de
modo que em relação a eles o presente despacho é definitivo, nos termos do art.
116, § 3o, do mesmo RICARF.
4.
No ponto em que admitiu os Embargos de Declaração, a referida decisão está
fundamentada da seguinte forma:
Quanto a esse último tópico, há realmente um problema a ser examinado.
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.820 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721163/2020-90
3
De fato, a decisão de primeira instância administrativa apresentou planilhas
indicando que a soma dos valores totais exonerados a título de multa isolada era
de R$ 1.515.319.813,77, enquanto que na parte textual, no tópico destina à
“conclusão”, essa mesma decisão registrou que a referida exclusão deveria se dar
no montante de R$ 1.477.149.927,66.
A contribuinte apontou esse problema, mas a decisão de segunda instância
(acórdão ora embargado) não se manifestou sobre isso.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos para a matéria tratada neste sexto
tópico.
5.
Cabe a esta Turma Ordinária, portanto, manifestar-se a respeito da suposta omissão
relativa ao erro material apontado, que diz respeito aos valores exonerados pela DRJ no
julgamento da Impugnação.
6.
Destaco que, após a admissibilidade parcial, a Embargante apresentou Petição (fls.
4.855/4.863) contendo pedido de reconsideração para a Presidência desta Turma Ordinária, a fim
de que o despacho fosse modificado para a admissão integral do recurso. Porém, tal pedido foi
indeferido pela Presidência desta Turma Ordinária, restando mantido o Despacho de
Admissibilidade proferido.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
Os pressupostos de admissibilidade dos Embargos de Declaração já foram
devidamente analisados no Despacho de Admissibilidade proferido pela Presidência desta Turma
Ordinária (fls. 4.827/4.851), oportunidade em que houve o reconhecimento da sua
tempestividade e da efetiva omissão a respeito de um dos pontos levantados. Assim, conheço do
recurso.
9.
Como relatado, os Embargos de Declaração foram admitidos parcialmente, tão
somente a respeito de um dos pontos levantados pela Embargante: omissão quanto ao erro
material do acórdão recorrido na quantificação dos valores exonerados. Quanto aos demais, foi
consignado no despacho de admissibilidade a definitividade com relação aos supostos vícios
suscitados (fls. 4.851), com fundamento no art. 116, § 3o, do RICARF. Passo, a analisar o recurso,
no que foi admitido.
10.
A Embargante alega que houve “erro material na decisão de 1a Instância no que
tange à soma dos valores exonerados a título de multa isolada”. Isso porque o valor total
informado no acórdão da DRJ seria inferior ao valor total efetivamente exonerado segundo os
demonstrativos preparados pelas próprias autoridades julgadoras.
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.820 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721163/2020-90
4
11.
De fato, analisando o capítulo do acórdão recorrido relativo à multa isolada, verifico
que houve menção expressa à exclusão do valor de R$ 1.477.149.927,66, sendo que o resultado
da análise “se encontra consignado nas planilhas dos respectivos anos-calendário, anexas em
arquivo não paginável” (fls. 4.615).
12.
Analisando tais planilhas, verifico que houve a indicação dos seguintes montantes
como “valor cancelado”:
(i)
Ano-calendário de 2016:

(ii)
Ano-calendário de 2017:

13.
Somando os valores indicados como exonerados, que estão de acordo com as
reapurações mensais presentes nas próprias planilhas, chega-se ao montante cancelado de R$
1.515.319.813,77. Deste modo, deve ser corrigido tal erro material no acórdão da DRJ, a fim de
que conste como valor exonerado este montante.

Fl. 5172
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.820 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721163/2020-90
5
14.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, nos termos do despacho
de admissibilidade proferido, bem como lhes dou provimento, na parte admitida, para que se
reconheça o valor exonerado a título de multa isolada como sendo de R$ 1.515.319.813,77,
retificando nesse ponto o erro material presente no acórdão proferido pela DRJ.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 5173
DF CARF MF
Original